Tribunal: TJDFT
Processo: 0055692-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0145859-63.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RAFAEL JOAQUIM BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16296471), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17095588). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16296471, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos por TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS (ID 12794030). Não houve o manejo de recurso direcionado ao STJ (certidão ID 13137389). O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13137362): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL 239/92. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Segundo o art. 231, VIII, do CTB, transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim" é infração média, penalizada com multa e retenção do veículo. Assim, a conduta do fiscal da Administração que, verificando a ocorrência da infração referida no dispositivo citado, remove o veículo para o depósito e condiciona a sua restituição ao pagamento de multas e outros encargos, não tem amparo legal. 2. O Colendo Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do preceito do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992, que legislou sobre a mesma matéria objeto do art. 231, VIII, do CTB, invadindo a competência privativa da União. 3. Embargos Infringentes providos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019